Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722019-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE MÁRIO SÉRGIO FERREIRA PASSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO BEM OBJETO DA LIDE. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o decisum agravado, intitulado de “decisão interlocutória”, não declarou a satisfação da obrigação de pagar a cargo da executada, tampouco encerrou o cumprimento de sentença, cabível sua impugnação por meio de agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento suscitada em contraminuta rejeitada. 2. Deflagrado o cumprimento de sentença que condenou a parte ré a entregar o imóvel ao consumidor, em novembro de 2017, foi juntado aos autos termo de acordo celebrado entre as partes, no qual o exequente concordou em receber outro imóvel em substituição ao bem objeto da lide, efetuando, para tanto, o pagamento de quantia relativa ao saldo devedor, sendo a transação homologada judicialmente. Noticiado, em março de 2019, o descumprimento do acordo, diante da alienação do imóvel a terceiro, a executada, instada a se manifestar, sustentou que competia ao exequente proceder à escrituração da unidade imobiliária, o que não teria sido feito, defendendo, assim, inexistência de descumprimento do acordo de sua parte. Ato contínuo, o Juízo de origem reconheceu o inadimplemento da executada quanto aos termos do acordo entabulado entre as partes, decisum contra o qual a executada não interpôs recurso. 3. Embora o art. 525, § 1o, do CPC elenque as matérias que poderão ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, se, observado o contraditório, a questão sobre a responsabilidade pelo descumprimento do acordo já tinha sido enfrentada em decisão anterior, não há que se falar em nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. Se a parte traz irresignação já decidida, sobre a qual se operou a preclusão, mostra-se descabido renovar a discussão, nos termos do art. 507 do CPC. 4. Ainda que assim não fosse, é evidente a culpa da executada pelo descumprimento do acordo, pois resta verificado que, antes da celebração da nova promessa de compra e venda referente ao imóvel que substituiu o bem objeto da fase de conhecimento, houve o registro de penhora na matrícula do imóvel objeto do acordo relativo a outro processo, o que obstaria a escrituração da unidade imobiliária. Ademais, a ausência de iniciativa a cargo do promitente comprador em proceder a tal formalidade não autoriza a alienação do bem a terceiro. 5. Se a parte exequente não pode usufruir do imóvel objeto do acordo, conclui-se que seu prejuízo corresponde ao valor atualizado de mercado do bem. 6. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a não caracterização desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo agravado em contraminuta, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela agravante, porquanto dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 493 e 521, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de preclusão da questão referente à alegada ausência de responsabilidade do devedor para a frustração do acordo. Aponta que houve excesso de execução e, subsidiariamente, pugna para que seja determinada apenas a devolução da quantia desembolsada pelo recorrido, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Ademais, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada afronta aos artigos 493 e 521, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. A respeito, destaco que a turma julgadora decidiu “que a questão referente ao inadimplemento do acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente já tinha sido decidida pelo Juízo de origem e, desse modo, acobertada pelo manto da preclusão. Desse modo, embora o art. 525, § 1o, do CPC elenque as matérias que poderão ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, se, observado o contraditório, a questão sobre a responsabilidade pelo descumprimento do acordo já tinha sido enfrentada em decisão anterior, não há que se falar em nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. É dizer, se a parte traz irresignação já decidida, sobre a qual se operou a preclusão, mostra-se descabido renovar a discussão, nos termos do art. 507 do CPC” (ID 15155944, P. 646). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005